Tribunal: STF
Processo: Pet 13042
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto na Súmula 182 desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Aplicação da Súmula 182 C. STJ. 2. Agravo regimental não conhecido (doc. 176).



    O recorrente, com fundamento no art. 102, II, da Constituição Federal, alega que “cuidou de demonstrar a clara disparidade entre a aplicação da lei e o caso em concreto” (doc. 183, p. 5).



    E requer o provimento do recurso para “afastar o emprego de arma de fogo, bem como diminuir a pena do Recorrente aplicada pela tentativa, sendo ao final, fixado regime diverso do fechado” (doc. 183, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo ser o caso de negar provimento à petição/recurso.



    Isso porque, nos termos do art. 102, II, da Constituição Federal, o recurso ordinário é cabível para julgar: (i) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; (ii) o crime político.



    Ocorre que não se verifica nestes autos nenhuma das hipóteses acima descritas, capazes de autorizar o conhecimento de recurso ordinário.



    O que se tem é processo criminal decidido em última instância pelo Superior Tribunal de Justiça, o que, em tese, poderia desafiar a interposição de recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal.



    Trata-se, portanto, de erro grosseiro, que conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Vejamos:



     EMENTA AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A competência do Supremo, prevista no art. 102 da Constituição Federal, é direito estrito, não cabendo ao Tribunal processar e julgar recurso ordinário contra acórdão de Turma de Uniformização de Juizados Especiais. 2. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno desprovido (Pet 11763-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques. DJe 18/09/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator